Tribunal: TJPA
Processo: 0007566-64.2016.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007566-64.2016.8.14.0069

EMBARGANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA, ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, MARIVAN COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º EDCrim 0007566-64.2016.8.14.0069

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ – PA

EMBARGANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA

EMBARGANTE: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: MARIVAN COSTA

ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA

ADVOGADO: IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR

ADVOGADO: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIZADA. RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA DE JULGAMENTO NO PLENARIO VIRTUAL. ILEGALIDADE. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPUGNAÇÃO POR CORREU DELATADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos por
DANIEL SHERIDAN COSTA e
, de outro lado, CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração opostos por
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA e MARIVAN COSTA
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido ______________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º EDCrim 0007566-64.2016.8.14.0069

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ – PA

EMBARGANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA

EMBARGANTE: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: MARIVAN COSTA

ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA OAB/PA 22.884

ADVOGADO: IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR OAB/PA 20.193

ADVOGADO: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO OAB/PA 11.418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL SHERIDAN COSTA
, MARIVAN COSTA
e
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
contra acordão proferido por esta Turma (id 9012690), visando a integração e, sucessivamente, a modificação da referida decisão.

Em razões, o embargante
DANIEL SHERIDAN COSTA
suscitou a nulidade do acordão, uma vez que não lhe fora franqueada a possibilidade sustentar oralmente na sessão de julgamento da apelação (id 9077884 - Pág. 1 – 5).

De outro lado, os embargantes
MARIVAN COSTA
e
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
arguiram que não houve manifestação do colegiado acerca da alegação defensiva no sentido de que o termo de colaboração premiada não contou com a presença de advogado de confiança da colaboradora Regiane dos Santos Rocha, circunstância que seria apta a eivar de nulidade o referido ato (id 9080264 - Pág. 1 – 10).

Parecer do órgão ministerial nesta instância, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios opostos por
DANIEL SHERIDAN COSTA
e, de outro lado, pelo acolhimento dos embargos ajuizados por
MARIVAN COSTA
e
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
(id 9791476 - Pág. 1 – 3).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DANIEL SHERIDAN COSTA.

Analisando as razões expostas pelo embargante
DANIEL SHERIDAN COSTA
, observo que não houve a arguição de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, pois, limitou-se a suscitar hipótese de nulidade do acordão por não ter sido oportunizada a sustentação oral de seu defensor mediante a retirada de pauta do processo da sessão de julgamento pelo Plenário Virtual, o que não constitui, portanto, matéria suscetível de ser impugnada pela via dos aclaratórios.

Portanto, não conheço dos embargos opostos por
DANIEL SHERIDAN COSTA.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIVAN COSTA E ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

De outro lado, extraio das razões recursais articuladas pelos embargantes
MARIVAN COSTA
e
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
que, de fato, não houve manifestação desta Turma acerca da matéria suscitada na apelação, qual seja, a nulidade do termo de colaboração premiada firmado por Regiane dos Santos Rocha, uma vez que ela não teria sido assistida por advogado de sua confiança.

Nesse cenário, cumpre-me integrar o referido acordão no particular, o que passo a fazer adiante.

Como é sabido, no julgamento do HC 127.483/PR
[1]
, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 27/08/2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual que “
por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no relato da colaboração e seus possíveis resultados (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13)”.

Quer dizer, segundo o STF, o acordo de colaboração, como negócio jurídico de natureza personalíssima, não vincula o delatado e não repercute na esfera jurídica do coimputado, de modo que ao se negar a ele o direito de impugná-lo, não implicaria desproteção aos seus interesses, uma vez que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do delator e, de outro lado, permaneceria assegurado ao delatado o direito de contradizê-las judicialmente, inclusive confrontando o colaborador em interrogatório ou em audiência especificamente designada para esse fim
[2]
.

Nesse cenário, à luz da jurisprudência majoritária do STF, a arguição de nulidade veiculada pela defesa dos embargantes
MARIVAN COSTA
e
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
não comporta provimento.

DO DISPOSTIVO

Ante o exposto
não conheço dos embargos

de declaração
opostos por
DANIEL SHERIDAN COSTA
e, de outro lado,
conheço e acolho os aclaratórios
ajuizados por
MARIVAN COSTA
e
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
para integrar o acordão embargado no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, especificamente quanto a arguição de nulidade do termo de colaboração premiada firmado por Regiane dos Santos Rocha.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão mais favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, i, i, da Constituição Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judicial (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). Competência do relator (art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, no exercício de atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer juízo de valor sobre as declarações do colaborador. Negócio jurídico processual personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os coautores confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo, medidas restritivas de direitos fundamentais adotadas em seu desfavor. Personalidade do colaborador. Pretendida valoração como requisito de validade do acordo de colaboração. Descabimento. Vetor a ser considerado no estabelecimento das cláusulas do acordo de colaboração - notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador -, bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). Descumprimento de anterior acordo de colaboração. Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu ao negócio jurídico pretérito, sem o condão de contaminar, a priori, futuros acordos de mesma natureza. Confisco. Disposição, no acordo de colaboração, sobre os efeitos extrapenais de natureza patrimonial da condenação. Admissibilidade. Interpretação do art. 26.1 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), e do art. 37.2 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida). Sanção premial. Direito subjetivo do colaborador caso sua colaboração seja efetiva e produza os resultados almejados. Incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedente. Habeas corpus do qual se conhece. Ordem denegada. 1. Diante do empate na votação quanto ao conhecimento de habeas corpus impetrado para o Pleno contra ato de Ministro, prevalece a decisão mais favorável ao paciente, nos termos do art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento do habeas corpus, nos termos do art. 102, I,

i

, da Constitui
çã
o Federal. 2. Nos termos do art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o relator tem poderes instrutórios para ordenar, monocraticamente, a realização de quaisquer meios de obtenção de prova (v.g., busca e apreensão, interceptação telefônica, afastamento de sigilo bancário e fiscal). 3. Considerando-se que o acordo de colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei nº 12.850/13), é indubitável que o relator tem poderes para, monocraticamente, homologá-lo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/13). 4. A colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como

meio de obten
çã
o de prova

, seu objeto
é
a coopera
çã
o do imputado para a investiga
çã
o e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração. 5. A homologação judicial do acordo de colaboração, por consistir em exercício de atividade de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo qualquer juízo de valor a respeito das declarações do colaborador. 6. Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no

relato da colaboração e seus possíveis resultados

(art. 6
º
, I, da Lei n
º
12.850/13). 7. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou part
í
cipes delatados - no exerc
í
cio do contradit
ó
rio - poder
ã
o confrontar, em ju
í
zo, as declara
çõ
es do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor. 8. A personalidade do colaborador não constitui requisito de validade do acordo de colaboração, mas sim vetor a ser considerado no estabelecimento de suas cláusulas, notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus o colaborador, bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). 9. A confiança no agente colaborador não constitui elemento de existência ou requisito de validade do acordo de colaboração. 10. Havendo previsão em Convenções firmadas pelo Brasil para que sejam adotadas

as medidas adequadas para encorajar

formas de colaboração premiada (art. 26.1 da Convenção de Palermo) e para

mitiga
çã
o da pena

(art. 37.2 da Conven
çã
o de M
é
rida), no sentido de abrandamento das consequ
ê
ncias do crime, o acordo de colabora
çã
o, ao estabelecer as san
çõ
es premiais a que far
á
jus o colaborador, pode dispor sobre questões de caráter patrimonial, como o destino de bens adquiridos com o produto da infração pelo agente colaborador. 11. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador. 12. Habeas corpus do qual se conhece. Ordem denegada. (STF – HC 127483, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2016 PUBLIC 04-02-2016) (STF - HC: 127483 PR - PARANÁ 0000920-60.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-021 04-02-2016).

[2]
No mesmo sentido: Rcl 21.258/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 15/06/2016; HC 144.426/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 07/06/2017; HC 144.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 12/06/2017; RE 1.103.435/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 17/05/2019 e Rcl 29.807/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 29/11/2019, entre outras.

Belém, 13/10/2023